Tribunal: TJMT
Processo: 1047895-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047895-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Inscrição / Documentação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GILSIMAR NASCIMENTO SANTIAGO - CPF: 017.345.901-30 (APELADO), PAULO VITOR MIRANDA DE BARROS MENDES - CPF: 124.154.236-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RENAN PEREIRA FREITAS - CPF: 010.475.859-79 (ADVOGADO), ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - CPF: 273.346.488-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que eliminou o candidato de concurso público durante a fase de investigação social, em razão da existência de boletim de ocorrência e ação penal extinta sem condenação.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a existência de boletim de ocorrência e de sentença de extinção de punibilidade é suficiente para justificar a exclusão do candidato na fase de investigação social em concurso público para a Polícia Militar.

III. Razões de decidir:

3.

O controle judicial do exame de idoneidade moral do candidato se justifica para evitar arbitrariedades, respeitando os princípios da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

A simples existência de boletim de ocorrência, sem prosseguimento em inquérito policial ou ação penal, não é fundamento legítimo para exclusão de candidato em concurso público, especialmente em observância ao princípio da presunção de inocência.

5.

A extinção da punibilidade, com fundamento no art. 89, § 5o, da Lei n. 9.099/1995, não pode ser utilizada como motivo para eliminação do candidato na fase de investigação social, uma vez que não implica reconhecimento de culpabilidade e, portanto, não configura conduta incompatível com o cargo almejado.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
“A simples existência de boletim de ocorrência, de ação penal extinta sem condenação ou de extinção da punibilidade com base no art. 89, § 5o, da Lei n. 9.099/1995, não constitui fundamento legítimo para a exclusão de candidato na fase de investigação social de concurso público para a Polícia Militar.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/1995, art. 89, § 5o; Lei Complementar Estadual n. 555/2014, art. 11, III, V e IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1488769 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 5.6.2024; TJMT, N.U 1018999-72.2023.8.11.0041, Rela. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.7.2024; TJMT, N.U 1000707-39.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.6.2024; TJMT, N.U 1012958-89.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2024; TJMT, N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), que, nos autos do mandado de segurança n. 1047895-62.2022.8.11.0041 impetrado por
GILSIMAR NASCIMENTO SANTIAGO
contra ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR
, concedeu a segurança para anular o ato que eliminou o impetrante do certame.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante assevera que “
se tratando da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido
”, pelo que “
o resultado das ações de coleta em bancos de dados cadastrais referentes ao impetrante torna legítima a eliminação do candidato que figure em situações comuns ao caso em apreço
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, denegar a segurança.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 194460720).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 204181199 pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), que, nos autos do mandado de segurança n. 1047895-62.2022.8.11.0041 impetrado por
GILSIMAR NASCIMENTO SANTIAGO
contra ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR
, concedeu a segurança para anular o ato que eliminou o impetrante do certame.

Na origem, é alegado que a exclusão na fase de investigação social do concurso público em razão da existência de boletim de ocorrência e de ação penal já extinta e sem condenação viola direito líquido e certo do candidato, pois não se cuida de hipótese de antecedente criminal.

O apelante foi excluído na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital n. 3/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, destacando-se dos fundamentos da decisão administrativa proferida pela Diretoria de Agência Central de Inteligência (DACI) o seguinte trecho:

“
Como resultado das ações de coleta em bancos de dados cadastrais referente ao candidato GILSIMAR NASCIMENTO SANTIAGO, inscrito no CPF no 017.345.901-30, foi localizado o boletim de ocorrência no 2019.317488, de 16/10/2019, em que o candidato é qualificado como suspeito do delito de ameaça (artigo 147, do Código Penal).

Também foi encontrado o Processo no 0018896-55.2018.8.11.0042, de assunto Direito Penal (287) – Crimes Previstos na Legislação Extravagante (3603) – Crimes de Trânsito (3632), em que o candidato figura como réu.

Diante dessas informações coletadas via documentos referenciados e anexados, enquadram a conduta do candidato nos seguintes itens 18.11, alínea f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; k) Existência de registros criminais.

Tais informações também maculam a ilibada conduta pública e privada, bem como a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, conforme exigido no inciso III e IX, do artigo 11 da Lei Complementar 555 de 29 de dezembro de 2014.

Face ao exposto e com base nos itens 18.5, 18.9, 18.12 e 18.15, esta Diretoria NÃO RECOMENDA o candidato GILSIMAR NASCIMENTO SANTIAGO à 2a Etapa do CONCURSO PÚBLICO [...].
” (Id. 194458744 – Págs. 9/10).

A Lei Complementar Estadual n. 555/2014, que
dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso
, instituiu para ingresso nas fileiras da Corporação os seguintes requisitos:

“Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

I - ser brasileiro;

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI - não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

VII - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula;

IX - ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;

X - possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme categoria exigida em edital;

XI - possuir bacharelado em Direito para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais;

XII - possuir bacharelado em Medicina ou Odontologia, bem como as especialidades exigidas em edital, para o ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde;

XIII - possuir graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), reconhecido pelos sistemas de ensino federal e estadual, para o Curso de Formação de Soldados.
”

[sem destaque no original]

Assim, vê-se que a lei instituiu requisitos mais rigorosos e restritivos em decorrência da relevância das atribuições envolvidas, justamente com o fim de evitar que um perfil incompatível de candidato ingresse em uma carreira essencial para a segurança pública, razão pela qual, em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, podem ser sopesadas e consideradas durante a investigação social.

Existe, portanto, uma valoração da conduta moral do candidato nas carreiras de segurança pública, que não adentra sobre eventual culpa ou inocência do candidato, situação essa que está atrelada à discricionariedade do mérito administrativo.

Em decorrência disso, é certo que o controle judicial do exame de idoneidade moral do candidato somente se justifica para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 560900/DF com repercussão geral, fixou a tese jurídica de que “
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
” (Tema n. 22/STF).

No entanto, o Supremo Tribunal Federal mitigou tal entendimento para as carreiras de segurança pública.

“
1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’

2.
As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
.

3.
A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional
.

4.
Alguém que responde ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar
. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.
” (STF, RE 1488769 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 5.6.2024, DJE 11.6.2024).
[sem destaque no original]

No caso, não há dúvidas quanto à possibilidade jurídica de exclusão de candidato durante a fase de investigação social em certame para as carreiras de segurança pública quando a decisão administrativa restar fundada em conduta social desabonadora constatada em inquéritos policiais ou ação penal, uma vez que tal circunstância é incompatível com os valores basilares do cargo almejado.

Entretanto, a comunicação de crime, em tese, de ameaça em boletim de ocorrência sem que houvesse prosseguimento da investigação, uma vez que não houve instauração de inquérito policial ou ajuizamento de ação penal, não é suficiente para exclusão do candidato na fase de investigação social.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça decidiram sobre a questão:

“
Afigura-se ilegítima a não recomendação de candidato, na fase de investigação social de certame, com fundamento na existência de boletins de ocorrência em seu desfavor, sob pena de caracterizar violação ao princípio da presunção de inocência.
” (TJ-MT, N.U 1018999-72.2023.8.11.0041, Rela. Desa. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 3.7.2024, publicado no DJE 11.7.2024).

“
A simples existência de um boletim de ocorrência, comunicação essa realizada de forma unilateral, não pode ser enquadrada como conduta social relevante e desabonadora para o ingresso na carreira policial, por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJ-MT, N.U 1000707-39.2023.8.11.0041, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.6.2024, Publicado no DJE 27.6.2024).

“
A simples existência de boletim de ocorrência ou inquérito policial, que sequer deram origem à ação penal, não autoriza a eliminação de candidato na fase de investigação social, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. Inteligência do Tema no 22 do Supremo Tribunal Federal
.” (TJ-MT, N.U 1012958-89.2023.8.11.0041, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.6.2024, publicado no DJE 27.6.2024).

Em relação à sentença de extinção da punibilidade da prática do crime, em tese, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
), com fundamento no art. 89, § 5o, da Lei n. 9.099/1995, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que não é possível a exclusão do candidato em razão da suspensão condicional do processo.

“
ACÓRDÃO – EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – TEMA No 22 STF – REPERCUSSÃO GERAL - ACÓRDÃO EMBARGADO – VIOLAÇÃO AO PRONCÍPIO DA INOCÊNCIA – SUSPENSÃO PROCESSUAL – ART. 89, DA LEI 9.099/95 – VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL – NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL NÃO CONFIGURADA – ILEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECONHECIMENTO DOS EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, já consignou que a simples constatação de existência de Suspensão Processual ou Transação Penal anteriormente realizada, não permite que se conclua pela incompatibilidade de conduta ou personalidade para exercício das funções as quais pretende exercer o pretenso futuro servidor.

2. Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).

3. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
” (TJ-MT, N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024, publicado no DJE 23.7.2024).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024